Tribunal: STJ
Processo: 5012211-69.2020.8.13.0672
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053815 - MG(2025/0354495-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JORASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ATILA HENRIQUE MOURA FARIA - MG219686
CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
PATRICIA LARA MENDES - MG214909
TAIS FERNANDES LEAL RODRIGUES - MG151946
AGRAVADO
: CALSETE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO SÉRGIO FREITAS DA SILVA - MG055220
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI E DAÇÃO EM
PAGAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de negativa de prestação jurisdicional
quanto ao
do CPC; contraminuta pelo não conhecimento com aplicação
art. 1.022
da Súmula n. 182 do STJ e pelo desprovimento.
2. A controvérsia diz respeito a embargos do devedor em execução de título
extrajudicial, com alegação de inexistência da causa debendi das notas
promissórias, nulidade da execução por inexequibilidade do título e
reconhecimento de dação em pagamento com materiais e veículos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e
fixou honorários em 15%.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou a inépcia, negou provimento e
majorou honorários para 17%, com parâmetros de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a execução é
nula por inexequibilidade do título e se a obrigação foi extinta por dação em
pagamento, à luz dos arts. 803 e 924 do CPC; (iii) saber se os embargos à
Documento eletrônico VDA54869470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f9669ab5-8659-4758-abf9-3a8c53dda388

execução evidenciam inexequibilidade e inexigibilidade com base no
do
art. 917
CPC; e (iv) saber se é possível discutir a causa debendi diante da aplicação do
do Decreto n.
e da circulação por endosso.
art. 17
57.663/1966
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e objetivo a regularidade formal das cártulas, a circulação por endosso e a
inviabilidade de discutir a causa debendi com o portador, afastando a tese de dação
em pagamento (arts. 1.022 e 489 do CPC).
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão de reconhecer inexequibilidade
do título e extinção da obrigação por dação demanda reexame de fatos e provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em sintonia com
a jurisprudência desta Corte sobre autonomia da nota promissória e
impossibilidade de opor exceções pessoais ao portador diante da circulação (art. 17
do Decreto n.
).
57.663/1966
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de provas
Tese de julgamento
sobre inexequibilidade do título e dação em pagamento. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. O
do Decreto n.
impede a oposição de exceções pessoais ao
art. 17
57.663/1966
portador quando houve circulação por endosso. Não há negativa de prestação
jurisdicional à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
CPC, arts. 1.022, 489, 803, 924, 917 e 85 § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III
; Decreto n.
arts. 17 e 75; CC, arts. 389, parágrafo
art. 105
a
57.663/1966,
único, e 406 §§ 1o, 2o e 3o; Resolução n. 5.171/2024.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.003.759/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Sálvio de
17/11/2025;
REsp n. 415.706/PR,
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2002.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54869470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f9669ab5-8659-4758-abf9-3a8c53dda388

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f9669ab5-8659-4758-abf9-3a8c53dda388

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053815 - MG (2025/0354495-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JORASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ATILA HENRIQUE MOURA FARIA - MG219686
CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
PATRICIA LARA MENDES - MG214909
TAIS FERNANDES LEAL RODRIGUES - MG151946
AGRAVADO
: CALSETE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO SÉRGIO FREITAS DA SILVA - MG055220
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI E DAÇÃO EM
PAGAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de negativa de prestação jurisdicional
quanto ao
do CPC; contraminuta pelo não conhecimento com aplicação da
art. 1.022
Súmula n. 182 do STJ e pelo desprovimento.
2. A controvérsia diz respeito a embargos do devedor em execução de título
extrajudicial, com alegação de inexistência da causa debendi das notas promissórias,
nulidade da execução por inexequibilidade do título e reconhecimento de dação em
pagamento com materiais e veículos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e fixou
honorários em 15%.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou a inépcia, negou provimento e
majorou honorários para 17%, com parâmetros de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a execução é
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

nula por inexequibilidade do título e se a obrigação foi extinta por dação em
pagamento, à luz dos arts. 803 e 924 do CPC; (iii) saber se os embargos à execução
evidenciam inexequibilidade e inexigibilidade com base no
do CPC; e (iv)
art. 917
saber se é possível discutir a causa debendi diante da aplicação do
do Decreto
art. 17
n. 57.663/1966 e da circulação por endosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e objetivo a regularidade formal das cártulas, a circulação por endosso e a
inviabilidade de discutir a causa debendi com o portador, afastando a tese de dação
em pagamento (arts. 1.022 e 489 do CPC).
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão de reconhecer inexequibilidade
do título e extinção da obrigação por dação demanda reexame de fatos e provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a
jurisprudência desta Corte sobre autonomia da nota promissória e impossibilidade de
opor exceções pessoais ao portador diante da circulação (art. 17 do Decreto n. 57.663
/1966).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de provas
Tese de julgamento
sobre inexequibilidade do título e dação em pagamento. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. O
do Decreto n. 57.663/1966 impede a oposição de exceções pessoais ao
art. 17
portador quando houve circulação por endosso. Não há negativa de prestação
jurisdicional à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
CPC, arts. 1.022, 489, 803, 924, 917 e 85 § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III
; Decreto n. 57.663/1966, arts. 17 e 75; CC, arts. 389, parágrafo único,
art. 105
a
e 406 §§ 1o, 2o e 3o; Resolução n. 5.171/2024.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.003.759/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Sálvio de
17/11/2025;
REsp n. 415.706/PR,
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2002.
RELATÓRIO
Trat a-se de agravo em recurso especial interposto por JORASA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por ausência de negativa
de prestação jurisdicional quanto ao
do Código de Processo Civil. Alega a
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugna
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, requerendo o seu
não conhecimento, com incidência da Súmula n. 182 do STJ, e o desprovimento (fls.
455-456).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de embargos do devedor, execução de título
extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 390):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÓPIA LEGÍVEL DA CÁRTULA
– APRESENTAÇÃO – REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – NOTA
PROMISSÓRIA – ENDOSSO – ABSTRAÇÃO – INVIABILIDADE DA
DISCUSSÃO DA
- A nota promissória trata-se de uma promessa
CAUSA DEBENDI
de pagamento pela qual o emitente assume a obrigação direta e principal de pagar ao
beneficiário a quantia estampada no título. Para que o documento possua a natureza de
título executivo, com todos os seus atributos, deve ele conter todos os requisitos
impostos pela legislação que rege a matéria. - Apresentada cópia legível do título de
crédito, não impugnada e pela qual é possível aferir todos os seus requisitos, não há
que se cogitar a inépcia da inicial. - A nota promissória que tenha circulado não se
submete à discussão sobre sua
.
causa debendi

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar a tese da dação em
pagamento e ao aplicar indevidamente o
do Decreto n. 57.663/1966;
art. 17
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

b) 489, do Código de Processo Civil, já que a fundamentação teria sido
genérica e dissociada das questões postas, sem analisar pontualmente a inexistência
do negócio jurídico subjacente e a alegada má-fé do endossatário;
c) 803 e 924, do Código de Processo Civil, pois a execução teria sido nula
por inexequibilidade do título vinculado a negócio inexistente e por extinção em
virtude de pagamento mediante dação;
d) 917, do Código de Processo Civil, porquanto os embargos à execução
demonstraram a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação em razão
da ausência de prova do empréstimo e do adimplemento por dação.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional e se anule o acórdão, com retorno dos autos para apreciação
das teses sobre a dação em pagamento e a vinculação do título; requer ainda o
provimento do recurso para, alternativamente, reconhecer a violação dos arts. 803, I;
917, I; 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, declarar a nulidade
da execução por inexequibilidade do título e reconhecer a dação em pagamento,
condenando a parte recorrida nos ônus de sucumbência.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos do devedor, em execução
de título extrajudicial, na qual a parte autora pleiteou o reconhecimento da
inexistência da
de notas promissórias emitidas, a nulidade da
causa debendi
execução por inexequibilidade do título no contexto de empréstimos supostamente
inexistentes e o reconhecimento de dação em pagamento com materiais e veículos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
fixando honorários em 15% sobre o valor da execução.
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

A Corte de origem manteve a sentença, rejeitando a preliminar de inépcia
e negando provimento ao recurso, com acréscimo de parâmetros de correção
monetária e juros e majoração dos honorários para 17% (fls. 397-398).
I - Arts. 1.022 e 489, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo que o Tribunal não teria enfrentado a tese da dação em
pagamento e que aplicou indevidamente o
do Decreto n. 57.663/1966, além
art. 17
de não fundamentar de modo suficiente; sustenta, ainda, que houve omissão sobre a
alegada vinculação do título a empréstimos inexistentes. O acórdão recorrido
concluiu ser inviável discutir a
diante da circulação das notas
causa debendi
promissórias.
Para fins de contextualização, confira-se trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 392-398):
“PRELIMINAR Inépcia da inicial
A parte embargante alega que uma das notas promissórias cobradas é ilegível quanto
ao valor do débito.
A Lei Uniforme de Genebra, que adentrou a ordem jurídica brasileira por meio do
Dec. no 57.663/1996, dispõe, em seu
os requisitos formais da nota promissória:
art. 75,
"Art. 75 - A nota promissória contém:
1 - Denominação "Nota Promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na
língua empregada para a redação desse título;
2 - A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;
3 - A época do pagamento;
4 - A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento;
5 - O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga;
6 - A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;
7 - A assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor)".
De fato, na cópia estampada no evento n. 12, não era possível
ler - mesmo com esforço - os campos relativos ao valor do título emitido em
30/06/2015.
Contudo, intimada a parte exequente a regularizar o documento, trouxe a cópia do
evento n. 99, em que pode ser confirmada a promessa de pagamento do montante
indicado na inicial, de R$76.592,29.
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

Ressalte-se que as cópias de documentos particulares são meios probantes válidos (art.
422 do CPC), bem como que a parte executada nada impugnou a respeito desse
documento quando intimada, presumindo-se, pois, sua conformidade.
Afasta-se, portanto, o vislumbrado vício processual, diante do que REJEITO A
PRELIMINAR arguida pela parte apelante.
MÉRITO
A parte embargante nega a existência da causa debendi das notas promissórias que
emitiu, executadas pela parte embargada.
Formalmente perfeita, a nota promissória constitui título de crédito e, inclusive, título
executivo extrajudicial, conforme prevê o artigo 784, I, do CPC.
Pelo princípio da abstração, o título de crédito adquire "eficácia cambiária
independente da causa debendi, em uma completa abstração ao negócio que lhe deu
origem" (Almeida, Amador Paes de. Teoria e prática dos títulos de crédito / Amador
Paes de Almeida. - 31. ed. rev. e atual. - São Paulo : Saraiva Educação, 2018, p. 15).
Marlon Tomazatte chega a falar em um princípio da "independência", consoante o
qual "o título vale por si só, não precisando ser completado por outros documentos",
pelo que, por exemplo, "num eventual processo de execução de um cheque, o título é
suficiente, não precisando, em regra, ser acompanhado de outros documentos, como
contratos, notas fiscais, etc." (Tomazette, obra citada, p. 64).
Diante dessas lições, não se sustenta a tese - advogada pela parte apelante - de que a
inicial, além de acompanhada das notas promissórias cobradas, devia ter vindo
instruída com prova do negócio jurídico subjacente.
Ademais, não são aplicáveis os enunciados das Súmulas n. 233 e 258 do STJ,
referentes à hipótese diversa, qual seja, nota promissória vinculada a contrato de
abertura de crédito (nos quais o valor mutuado não é certo, dependendo de retiradas),
ao passo que no caso em tela discute-se título emitido em razão de supostos
empréstimos em valores certos, realizados entre particulares.
Súmula 233 do STJ "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de
extrato da conta corrente, não é título executivo."
Súmula 258 do STJ "A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito
não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que o originou."
Sem embargo do princípio da abstração - concretizado, entre outros dispositivos, no
artigo 17 da Lei Uniforme das letras de câmbio e notas promissórias (Decreto 57.663
/1966), segundo o qual "as pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor
ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com
os portadores anteriores" -, permite-se, quando não houve a circulação do título, a
discussão da causa debendi pela parte devedora.
(...)
No caso dos autos, em que houve circulação das notas promissórias, foge ao
debate dos autos a causa debendi da emissão do título.
Sim, porque a parte embargada é a portadora das cártulas, que foram validamente
endossadas pelo beneficiário originário.
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

E, ainda que o endossante seja sócio da portadora da cártula, em vista da separação das
personalidades física e jurídica, considera-se regular a operação cambial.
Diante disso, não é possível a discussão da causa debendi, seja sob a ótica de
inexistência do débito, seja em razão do suposto pagamento.
Por fim, no que se refere ao índice de atualização do débito, verifica-que que não foi
objeto de convenção entre as partes, incidindo por força de lei.
A esse respeito, não se olvide a vigência da
- a chamada lei dos juros
Lei 14.905/2024
legais -, que alterou o Código Civil em relação ao tema da "atualização monetária e
juros", modificando, entre outros dispositivos, os artigos 389 e 406, que passaram a ter
a seguinte redação:
"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais
juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido
convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier
a substituí-lo." - grifei
"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa
estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de
acordo com a taxa legal.
§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o
parágrafo único do
deste Código.
art. 389
§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas
pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0
(zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência." - grifei
O novo diploma foi publicado em
mas as normas que instituem os novos
01/07/2024,
critérios sobre juros e correção monetária só passaram a produzir efeitos em
60 dias após a publicação (artigo 5o, II, da
.
30/08/2024,
Lei 14.905/2024)
Quando, portanto, ganharam eficácia as normas veiculadas pela nova redação dos
artigos 389 e 406, já havia decorrido um significativo período de incidência de
correção monetária e dos juros sob a vigência das antigas normas sobre o assunto.
Daí se conclui que, até
a dívida da parte apelante deve ser
29/08/2024,
monetariamente corrigida de acordo com a pertinente tabela da Corregedoria-Geral de
Justiça e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (enunciado 20 da I Jornada de
Direito Civil) - são esses os índices de correção e juros de mora legais
tradicionalmente adotados nesta 20a Câmara Cível; a partir de
a correção
30/08/2024,
monetária deve corresponder à variação do IPCA, conforme o
parágrafo
art. 389,
único, do Código Civil, e os juros de mora devem ser computados de acordo com a
taxa legal, como tal entendida, a diferença entre a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) e a variação do IPCA, nos termos do artigo 406, §1o,
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

do CC, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida pela Resolução 5.171 do
Conselho Monetário Nacional de 29/08/2024.
Em face desses parâmetros, conclui-se que inexiste excesso de execução, devendo ser
apenas anotado que, para fins de nova atualização do saldo devedor, devem ser
observados os comandos vigentes sobre o tema.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, REJEITO A PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
acrescentando-se à sentença apenas que, a partir de
a atualização do
30/08/2024,
débito deve se dar com correção monetária correspondente à variação do IPCA,
conforme o
parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora computados de
art. 389,
acordo com a taxa legal, como tal entendida, a diferença entre a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e a variação do IPCA, nos termos
do artigo 406, §1o, do CC, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida pela
Resolução 5.171 do Conselho Monetário Nacional de 29/08/2024.
Nos termos do
§11 do CPC, majoro para 17% sobre o valor da causa os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos com as custas processuais, inclusive as recursais,
pela parte apelante, suspensa a exigibilidade do pagamento, em vista da gratuidade
judicial com que litiga.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo claro
e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
(...)
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.781.470/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
1/7/2024,
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões fundamentais
art. 489
ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na
hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com
art. 1.022
clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia,
ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário
à pretensão do recorrente.
II - Arts. 803, do Código de Processo Civil, e 924, do Código de
Processo Civil
A recorrente afirma que a execução deveria ser declarada nula por
inexequibilidade do título vinculado a empréstimos inexistentes, e que a obrigação
foi extinta por dação em pagamento, o que teria sido desconsiderado no acórdão.
O Tribunal estadual reconheceu a regularidade formal da nota promissória,
afastou a vinculação às Súmulas 233 e 258 do STJ e, diante da circulação, reputou
inviável discutir a causa subjacente e o suposto pagamento por dação (fls. 394-396).
No recurso especial, a parte alega que o título é inexequível por estar
vinculado a negócio inexistente e que houve extinção por pagamento mediante
dação, pretensão que demanda reexame das circunstâncias fáticas e probatórias do
caso. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 917,
Alega o recorrente que, nos embargos, demonstrou a inexequibilidade da
nota promissória e a inexigibilidade da obrigação por ausência de prova do
empréstimo e por adimplemento via dação. O acórdão recorrido assentou a higidez
formal das cártulas, a circulação com endosso válido e a impossibilidade de
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

discussão da causa debendi com o portador, afastando a tese de pagamento por dação
(fls. 393-396).
No recurso especial, a parte busca rediscutir a inexigibilidade da obrigação
a partir de supostas provas e depoimentos, o que exigiria revolvimento do acervo
probatório. Incide, portanto, a Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 ao caso presente.
Confira-se:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ENDOSSADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC e incidência da Súmula n. 7 do
art. 1.022
STJ.
2. O acórdão do TJDFT, em agravo de instrumento nos embargos à execução,
afastou a inversão do ônus da prova por inexistirem indícios suficientes de agiotagem,
reconheceu a circulabilidade da nota promissória por endosso e aplicou a regra
ordinária do
do CPC. Os embargos de declaração foram rejeitados por
art. 373
inexistência de vícios do
do CPC. Contraminuta pela manutenção da
art. 1.022
decisão, multa por litigância de má-fé e majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido afastou
indevidamente a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC); (ii)
saber se a MP n. 2.172-32/2001 impõe a inversão do ônus da prova diante da
verossimilhança de usura; (iii) saber se a negativa de produção de provas violou o
princípio da cooperação (art. 6o do CPC); (iv) saber se o indeferimento de prova
testemunhal e de ofício configurou cerceamento de defesa (art. 369 do CPC); (v) saber
se negócio jurídico simulado (art. 167, caput e § 1o, I, II e III, do CC) nulifica a
obrigação cambial; (vi) saber se a má-fé do portador permite oposição de exceções
pessoais (art. 916 do CC); e (vii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
(art. 1.022 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

4. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a
, a inaplicabilidade da
circulação por endosso, a desvinculação da causa debendi
MP n. 2.172-32/2001 e a ausência de má-fé, afastando a ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
5. A inversão do ônus da prova não se justifica: ausentes indícios verossímeis de
agiotagem e evidenciada a circulação por endosso, aplica-se a regra ordinária do
do CPC, sendo inviável o reexame fático-probatório em razão da Súmula n. 7
art. 373
do STJ.
6. Cerceamento de defesa não configurado: o juiz pode indeferir provas
desnecessárias, conforme os princípios da livre admissibilidade e persuasão racional,
havendo elementos suficientes para julgamento.
7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo
a Súmula n. 83 do STJ.
8. A multa por litigância de má-fé foi afastada por inexistir reiteração
protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem enfrenta as questões essenciais, afastando a ofensa ao
do
art. 1.022
CPC. 2. A inversão do ônus da prova prevista no
o da MP n. 2.172-32/2001 exige
art. 3
verossimilhança das alegações de usura; sua revisão demanda revolvimento fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. O indeferimento de prova testemunhal
e de expedição de ofício não configura cerceamento de defesa quando o feito está
suficientemente instruído, nos termos dos arts. 6o e 369 do CPC. 4. Estando o acórdão
recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, aplica-se ao caso a Súmula
n. 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, § 1o, 6o, 369 e 1.021, § 4o;
CC, arts. 167, caput e § 1o, I, II e III, e 916; MP n. 2.172-32/2001,
o.
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.205.438/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/2/2023;
AREsp n. 1.911.181/SP,
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

14/2/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.113.536/MG,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
4/5/2017;
AREsp n. 974.027/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2020;
REsp n. 1.325.505/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/9/2016;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
(
relator Ministro João Otávio de
31/8/2020.
AREsp n. 3.003.759/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
17/11/2025,
24/11/2025,

IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 3% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53668333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:34
Código de Controle do Documento: a9168ee5-e624-4c20-8bb9-7d2ce214dedf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.053.815 / MG
Número Registro: 2025/0354495-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210320867004 50002645720168130672 50122116920208130672
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
TAIS FERNANDES LEAL RODRIGUES - MG151946
PATRICIA LARA MENDES - MG214909
ATILA HENRIQUE MOURA FARIA - MG219686
AGRAVADO
: CALSETE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO SÉRGIO FREITAS DA SILVA - MG055220
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54845905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:55
Código de Controle do Documento: aeb27897-bccc-488b-a769-a90bc2994870

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:55
Código de Controle do Documento: aeb27897-bccc-488b-a769-a90bc2994870